Tribunal: TJDFT
Processo: 0712329-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. SINDICATO.AÇÃO REGRESSIVA. DIRETOR. DANO MORAL. ASSÉDIO SEXUAL. PRESCRIÇÃO.
I – O prazo prescricional para exercício da pretensão de regresso é o mesmo aplicado à relação jurídica indenizatória. Precedentes do eg. STJ.
II– O Sindicato tem direito ao ressarcimento do valor que foi condenado a indenizar dano moral causado por assédio sexual praticado por seu diretor.
III Prejudicial de prescrição rejeitada. Apelação do autor provida. Apelação da Advogada prejudicada.